Tribunal: TJES
Processo: 5003416-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003416-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN
RECORRIDO: ROSANGELA TEIXEIRA SOARES VIANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003416-78.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: LUCRÉCIA MERLO SIBIEN

EMBARGADO: ROSANGELA TEIXEIRA SOARES VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5395405 por LUCRÉCIA MERLO SIBIEN em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5352384, que negou provimento ao recurso da requerida, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro manejados, mantendo a penhora a penhora sobre o veículo Toyota Corolla placa HIX0198 conforme promovido no PNº 5001058-14.2020.8.08.0014.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que que o juízo não se manifestou acerca da posse do veículo exercida pela recorrente, que sempre esteve em seu poder, apesar de esar em nome de Kyldre Merlo Sibien, conforme provas constantes dos autos e decisões proferidas em outros juízos, atendo-se a questão não discutida nos autos, como o contrato de alienação fiduciária, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgou manteve a decisão questionada, justificando, para tanto, que:

“
A r. sentença foi bastante incisiva em verificar indícios de simulação entre a ora recorrente e seu irmão, Sr. Kyldre Merlo Sibien, no tocante à alienação do veículo objeto de restrição judicial. Inicialmente, verifica-se que referido veículo encontra-se alienado junto à BV Financeira S/A, primeiro ponto que impediria sua alienação sem conhecimento do agente alienante. Outro ponto seria o possível conluio entre o Sr. Kyldre e sua irmã, ora embargante, na tentativa de burlar a atuação de Poder Judiciário, simulando uma “venda”, a fim de que fosse retirada a restrição constante no veículo ora objeto de restrição judicial. Registro, por fim, que eventual desavença familiar não afasta os fortes indícios de simulação existentes nos autos, ainda mais considerando que a recorrente reconhece em sua narrativa o óbice que impediria a alienação do bem, tal seja, “suas extratosféricas dívidas”, que o levaram a se mudar para os Estados Unidos da América. Por fim, não há que se falar em coisa julgada, inclusive “panprocessual”, eis que para o seu reconhecimento se faz necessária a identidade de partes, o que inexiste na circunstância.”

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, haja vista que uma vez reconhecida a existência de negócio jurídico simulado, como consequência lógica, a posse alegada pela embargante não possui qualquer validade, vez que derivada de negócio jurídico reputado como inválido.

Consta da sentença recorrida, inclusive, menção em sua fundamentação ao contrato bancário firmado para a aquisição do bem, tendo sido a matéria devolvida a este juízo para análise em sede recursal, razão pela qual for a devidamente analisada nesta instância revisora.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)